Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MANUTENÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa diária por atraso no cumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela provisória.
II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível afastar a penalidade aplicada em razão do suposto cumprimento tardio da obrigação; (ii) analisar se o valor das astreintes deve ser reduzido diante das circunstâncias do caso concreto.
III. Razões de decidir
A multa cominatória possui finalidade coercitiva, devendo ser suficiente para assegurar o cumprimento tempestivo da ordem judicial, especialmente quando voltada à tutela de direito sensível, como o direito à saúde.
O descumprimento da determinação é incontroverso, pois a obrigação deveria ter sido cumprida em 7/3/2025, tendo sido efetivada apenas em 7/4/2025.
O valor arbitrado (R$ 19.000,00) não se revela excessivo ou desproporcional, considerando a relevância do bem jurídico tutelado, a capacidade financeira da operadora de saúde e o limite máximo fixado, além do caráter meramente persuasório da multa.
IV. Dispositivo e tese
1.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Caracterizado o descumprimento da tutela provisória, é devida a multa cominatória aplicada.
2. O valor das astreintes somente deve ser revisto quando manifestamente irrisório ou excessivo, considerando-se o bem jurídico tutelado, a capacidade econômica do obrigado e as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.